Tribunal: TJSP
Processo: 1001506-30.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Ação declaratória cumulada com reparatória de danos morais e pedido de devolução dobrada de valores – Empréstimo contratado pela autora que se encontra quitado, por força do pagamento de indenização securitária – Problemas de comunicação entre a instituição financeira e a seguradora que não podem prejudicar a consumidora – Devolução de valores cabível, de maneira simples, tendo em vista a

Ementa:
Ação declaratória cumulada com reparatória de danos morais e pedido de devolução dobrada de valores – Empréstimo contratado pela autora que se encontra quitado, por força do pagamento de indenização securitária – Problemas de comunicação entre a instituição financeira e a seguradora que não podem prejudicar a consumidora – Devolução de valores cabível, de maneira simples, tendo em vista a ausência de má-fé - Danos morais não verificados – Discussão contratual - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade ou à honra da contratante - Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária.